Tribunal: TJDFT
Processo: 0740211-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0740211-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: RODRIGO ALCOFORADO JORDAO D E C I S Ã O Da melhor análise dos autos, verifica-se que o presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 0740211-94.2025.8.07.0000, distribuído com precedência em relação ao presente agravo, ao Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, à 1a Turma Cível, conforme se infere do ofício de ID 79191078. Dessa forma, redistribuam-se os autos, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora